Tribunal: TJDFT
Processo: 0711685-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO VALOR DA CAUSA. CONSTRUÇÃO ÁREA PÚBLICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO.
I – Na demanda, o proveito econômico perseguido pela autora é a proteção jurídica do imóvel erguido em área pública, de modo que o valor da causa deve corresponder ao valor da construção. A estimativa apresentada pelo Distrito Federal deve ser acolhida, diante da ausência de impugnação do valor pela autora.
II – Os elementos dos autos permitem concluir que a autora não possui condições econômicas para arcar com as despesas processuais e o apelante-réu, por sua vez, não trouxe fatos ou documentos capazes de elidir a conclusão a que chegou o d. Juízo a quo ao deferir os benefícios da gratuidade de justiça.
III – Apelação parcialmente provida.